Tribunal: STF
Processo: ARE 1557304
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE MUNICÍPIO DE ARACAJU. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTABELECIMENTO POR NORMA FEDERAL COMO REFERÊNCIA NACIONAL DE GARANTIA MÍNIMA REMUNERATÓRIA, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 4.167). POLÍTICA PÚBLICA REGULAMENTADORA DE PRINCÍPIO INERENTE À ATIVIDADE DE ENSINO (ART. 206, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESTABELECIMENTO IMPOSITIVO PELA UNIÃO AOS ENTES SUBNACIONAIS DE REGRAS DE REAJUSTAMENTO SALARIAL DE SEUS SERVIDORES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E DA AUTONOMIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEA CONCEDIDA POR LEI A TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DE CARÁTER GERAL E INDISTINTAMENTE, PASSANDO A INTEGRAR O VENCIMENTO BÁSICO DA CATEGORIA. CONJUGAÇÃO DE AMBAS AS RUBRICAS (VENCIMENTO BÁSICO + GEA) QUE ATENDEM AO MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI Nº 11.738/2008 NOS ANOS DE 2022 E 2023. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NESSE ASPECTO. REFLEXOS SOBRE VANTAGENS DA CARREIRA QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR COM OBSERVÂNCIA DO VALOR DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS APURADAS, NÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (eDOC 93 – ID: 72e41d76m, p. 1-2)



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Aracaju, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 18, caput; art. 30, I e III; 37, X e XIII; 39, caput; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 169, § 1º, I e II; 206, VIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não houve aumento de vencimentos da servidora, motivo pelo qual não se sustenta a concessão dos reflexos correspondentes sobre o triênio e terço de férias.



    Argumenta-se que, ao admitir que não existe ilegalidade no pagamento do piso com a soma das rubricas Vencimentos + Gratificação Especial de Atividade (GEA) e negar o pedido de aumento do vencimento para pagamento do piso, não poderia deferir o pagamento de reflexos sobre o triênio e terço, visto que, obviamente, não houve aumento do vencimento (eDOC 105 – ID: f1113bd4, p. 8-9).



    No recurso extraordinário interposto por Amanda Conserva França Alves, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 18, caput; art. 30, I e III; 37, X e XIII; 39, caput; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 169, § 1º, I e II; 206, VIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o piso salarial nacional deve ser aferido exclusivamente pelo vencimento básico, sem inclusão de outras verbas como a Gratificação Especial de Atividade.



    Argumenta-se que, [a]pesar de citar a ADI 4167 DF que expressamente afirma que o piso salarial dos professores deve ser aferido com base no vencimento, e não na remuneração total, o Acórdão afirma que no caso de Aracaju para verificação de cumprimento do piso deve ser analisado o vencimento básico + GEA, em total afronte à decisão com efeito vinculante acima citada (eDOC 108 – ID: e8536d5b, p. 15).



    Alega-se que, no caso, a gratificação não é genérica, não é integrada aos proventos dos inativos e, por isso não é paga indistintamente a todos os professores e professoras (...) e que, portanto, não deve ser considerado para fins de cálculo do piso salaria do magistério (eDOC 108 – ID: e8536d5b, p. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares municipais nº 177/2022, e nº 51/2001, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a Gratificação Especial de Atividade – GEA é paga a todos da categoria de forma indistinta, integrando validamente o vencimento, de maneira a atender ao montante mínimo legalmente previsto. 



    Registrou ainda subsistir denúncia de que a administração municipal, ao aplicar o cálculo e efetuar o pagamento da remuneração da servidora, o fez partindo de base inferior ao que representava o piso nacional e o que o déficit remuneratório consta em memória de cálculo que indica as diferenças a menor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Ingressando no mérito efetivo da controvérsia, a matéria tratada no presente RI envolve pretensão de servidor(es) do magistério público do município de Aracaju, especificamente relacionada ao piso salarial da categoria atuante na educação básica com jornada máxima de quarenta horas semanais. 



    O assunto como tema geral, a rigor, remonta a uma origem mais distante no tempo, inclusive de abrangência nacional, a partir do instante em que o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o exame da constitucionalidade de um importante instrumento normativo, veiculador de política pública de incentivo e valorização da educação pública no país. 



    Com esse objetivo, o legislador federal, encarregado de densificar normativamente um dos princípios regentes da atividade de ensino elencados na CF/88 (art. 206, VIII, e 60, III, “e”, do ADCT), editou a Lei nº 11.738/2008. Entre os pontos regulamentados, importa aqui destacar aquele garantidor de que “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais” (art. 1º, §1º).



    Assim, nasceu o referido piso em determinado montante naqueles idos de 2008 (R$ 950,00), e com previsão de atualização anual em janeiro de cada ano, a partir de 2009 (art. 5º). 



    Submetida ao crivo de constitucionalidade, o STF, no âmbito da ADI nº 4.167, também no recorte que interessa ao caso, proclamou que “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”. 



    Firmadas as balizas desta importante política pública com origem no Congresso Nacional, a realidade de um país de dimensões continentais como o Brasil, adotante de um federalismo que exige um pacto de garantia de autonomia entre os entes que se espalham aos milhares, no caso dos municípios, findou por se mostrar bastante complexa em sua execução. Com efeito, consideradas as múltiplas e diversificadas realidades entre eles, sobretudo no aspecto orçamentário em que milhares, praticamente, sobrevivem de transferências constitucionais, o descumprimento fez brotar mais um nicho de judicialização massiva. 



    O fato é que os anos se passaram e no marco atual, malgrado o duro percurso, a ideia de piso mínimo para essa categoria se consolidou, sendo a pioneira, certo que outras, igualmente na esteira dos programas normativos constitucionais de incentivos ditados pelo elevado interesse social, foram contempladas, o caso dos enfermeiros e dos agentes de saúde e de endemias. Mas, também estas, como se sabe, não passaram incólumes ao movimento de judicialização sistêmica que continua a marcar o país, uma estranha espécie de curso forçado das políticas públicas, tanto legislativas quanto executivas. 



    Assim, o ponto nodal, o núcleo para o qual convergem as defesas dos interesses diretos e em jogo entre os atores é o financeiro, vale dizer, o que vai efetivamente para o bolso do professor, acobertado com a garantia do piso mínimo, e de outro lado as capacidades orçamentárias de desembolso pelas administrações. Daí é que se projetam outras consequências, envolvendo questões de reflexos em distintas rubricas salariais, possibilidade ou não de escalonamentos para outros níveis da carreira e outras tantas, a depender da conformidade com as normais locais de cada ente. 



    Mas, um deles permanece em estado de inquietação: o que deve ou não ser efetivamente considerado, nos termos da lei e no plano da jurisdição constitucional, como integrante do piso, se somente o vencimento básico do professor ou se algo mais poderia ser admitido para efeito de composição desta base mínima.



    É esse o caso sob exame no presente voto, e diz respeito especificamente a uma gratificação que foi criada por meio da LC municipal nº 177/2022, mediante inclusão do inciso XI, ao art. 24, da LC municipal nº 51/2001, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju. Trata-se da chamada GEA – Gratificação Especial de Atividade, sendo também, na mesma lei criadora, especificados os seus critérios de concessão (art. 28-A, §§1º e 2º). 



    Os(as) autor(es), como visto, denuncia(m) que o município, durante os anos de 2022 e 2023, uma vez atualizados pelos órgãos competentes os valores respectivos do piso em cada um deles, ignorou o patamar mínimo e vem pagando em montante inferior. O município Recorrente, também foi visto, nega que tenha desobedecido o piso nacional, e para tanto sustenta que a referida gratificação (GEA), há de ser considerada para esse efeito, uma vez que é permanente e paga indistintamente a todos os servidores da categoria do magistério, justamente desde 2022. 



    Aí reside o impasse, e o que ambas as partes sustentam, não há negar, representam argumentos ponderáveis e bem construídos de lado a lado, o que finda por revelar, força igualmente reconhecer, não ter o assunto alcançado o ponto desejável de estabilidade hermenêutica.



    Pois bem, um aspecto essencial, situado no plano dos fatos relevantes da causa, não rende controvérsia, o de que a referia GEA, e que aparece no(a) contracheque/ficha financeira dos professores sob a rubrica 376, quando somada ao vencimento básico do profissional (rubrica 102), sob o aspecto estrito financeiro, atende pelo montante final ao exigido como mínimo do piso nos anos reportados. 



    O município Recorrente agrega, ainda, argumentos mais expandidos à sua tese, especificamente situados na linha das disposições generalizantes que emergem do art. 37, XIII, da CF e do precedente qualificado explicitado no verbete 37, da súmula (vinculante) do STF. É também da Corte Suprema que recolhe o que considera chancela suficiente para demonstrar a sua validade, a indicar o que seria uma interpretação equivocada do que foi por ela pronunciado no julgamento da ADI 11.738/2008. Refere-se a duas decisões que se interconectam em seus fundamentos centrais, sendo uma proferida na Suspensão de Segurança nº 5.236/PA, de lavra da Ministra Carmen Lúcia, e outra no Agravo Regimental no RE n° 1.362.851/PA, aqui sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ambas relacionadas a uma lei em vigor no Estado do Pará. 



    Com igual proficiência, o(s) Recorrido(s) adverte(m) se tratar de situações distintas, uma vez que a norma instituidora da GEA não é genérica e nem paga indistintamente a todos, tanto que não se estende aos inativos, diferentemente do que ocorre no estado do Pará. Trata-se, portanto, segundo argumenta(m), de uma excepcionalidade que surgiu antes da lei de regência do piso nacional, inclusive acompanha o avanço remuneratório dos servidores. 



    De fato, os pronunciamentos do STF, certo que surgidos em espécies recursais não dotadas de repercussão geral, estão relacionados à legislação da reportada unidade federada, no que prevê a intitulada “Gratificação de Escolaridade”. Mas a temática, não há negar, tem relação direta com cumprimento ou não do piso salarial mínimo dos professores da educação básica, apanhada que foi no curso dos anos, ao tempo em que foi objeto de normatividade federal e controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não se trata de um mero dado acidental, sem influência alguma, tantos que os citados ministros estabelecem em seus votos a relação direta entre uma coisa e outra. 



    A questão a saber é se a GEA, segundo os seus parâmetros constitutivos normativos, carrega consigo a mesma ou, ao menos, similar identidade semântica de fundamentos, e com isso se chegar a uma conclusão de estar o município Recorrente, ou não, obedecendo ao dever de pagar o piso salarial desses professores na base mínima exigida pela Lei nº 11.738/2008.



    Pois bem, este relator, ao ensejo em que passou a integrar o colegiado da 1ª TR há coisa de um ano, vem desde então ampliando a reflexão sobre a matéria, mais detidamente, ao tempo em que proferiu ou aderiu a votos em sintonia com alguns de seus aspectos, sobretudo naqueles casos que ainda sobejam e de feição mais comum, genérica. Seriam, exemplificando, a questão da própria constitucionalidade da lei regente nacional (há muito superada), aplicação imediata ou não aos entes destinatários, independentemente de lei específica local, previsão ou não normativa local de reflexos em outros níveis da carreira, violação às regras de planejamento orçamentário, e outras. 



    Aqui, diversamente, tem-se a controvérsia centrada no próprio conceito de composição do piso mínimo, e ainda, mais especificamente, se essa GEA pode ser considerada integrada ao vencimento do professor, ou se entra na categoria de “remuneração global”, conforme o traço distintivo estabelecido pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167. 



    Nesse sentido, foi visto na origem o destaque dado ao que seria essa distinção no próprio Estatuto dos Servidores Municipais de Aracaju – LC nº 153/2016 (arts. 42 e 43). E nesses termos, segundo os recorridos, se não remanesce mais discussão sobre a possibilidade de a União definir o piso do magistério, descaberia cogitar de malferimento do pacto federativo por suposta violação da autonomia dos entes subnacionais. 



    Pois bem, considerados todos esses meandros da controvérsia, o que tenho observado, nessas múltiplas variações argumentativas, é um tipo de defesa, a meu sentir equivocada, acerca de que a instituição normativa de um piso salarial de categoria, qualquer que seja a destinatária, significaria colocar sob competência da União, a partir de seu marco inicial, decisões voltadas à formulação de políticas salariais desses profissionais. 



    Efetivamente, não é o caso. Com efeito, a instituição de um piso salarial para essas categorias, não parece render margem a dúvidas, representa o estabelecimento de uma política pública de valorização e incentivo aos profissionais da educação básica, preservando-lhes níveis mínimos de dignidade no exercício de tão nobre missão constitucional. Ou como bem acentuou o relator na ocasião do julgamento da ADI nº 4.167, Ministro Joaquim Barbosa, trata-se de “garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão de obra”. Não se cogita, nem de longe, da submissão impositiva verticalizada de regras de reajustamento salarial de categorias dos entes subnacionais, isso – no dizer da Ministra Carmen Lúcia no âmbito da SS nº 5.236/PA (referindo-se ao magistério estadual) – “...sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local...”. 



    Ao reverso, ainda no que concerne ao âmbito do STF, mais precisamente em sede de repercussão geral no RE nº 1.279.765 (Tema 1.132), ao examinar questão também relativa ao estabelecimento em lei federal de piso salarial de outra categoria, no caso a dos agentes de saúde e de endemias, deixou bem claro essa possibilidade de conformação do vencimento básico com outra rubrica. No caso em discussão, ao formular a tese de repercussão geral, admitiu a soma do vencimento do cargo com a gratificação por avanço de competências. 



    Retomando-se a abordagem dos requisitos no caso presente, são justamente o pagamento geral e de forma indistinta a todos que integram a categoria, o que afasta, aqui sim com o escopo de se evitar cair na extensão desautorizada da remuneração global, parcelas remuneratórias meritórias, relacionadas especificamente a situações individualizadas. Nesse aspecto, diferentemente do que arrostam o(s) Recorrido(s), os casos tratados em duas oportunidades no STF, conforme anteriormente citados (Suspensão de Segurança nº 5.236 e Agravo Regimental no RE n° 1.362.851, ambos originados do exame da gratificação de escolaridade do Estado do Pará), indicam correlação válida e plena entre a gratificação de escolaridade do Estado do Pará e a GEA do município de Aracaju.



    Não influi, para esse efeito, o argumento de que no caso da GEA não é concedida aos inativos, e as concessões decorrem de sentenças judiciais; somente desnuda, claramente, um aspecto em que o município de Aracaju, aqui sim, deixou de observar o comando constitucional de paridade entre ativos e inativos, quando cabível. Tanto que a corrigenda veio pela intervenção judicial, situando todos no mesmo plano de atendimento ao piso salarial da categoria. 



    Portanto, conforme foi acentuado nessas decisões do STF, ambas a corroborar, a meu sentir, a ideia de que piso salarial como política pública de incentivo quer dizer isso mesmo, reitere-se, a valorização desses profissionais com um vencimento básico não inferior ao mínimo legal nacional. E nesse objetivo, uma gratificação como essa em discussão (GEA), a todos da categoria concedida de forma indistinta, integrando validamente o referido vencimento e com isso atendendo ao montante mínimo legalmente previsto, a se apurar anualmente com as atualizações, não há o que falar de descumprimento por parte do município de Aracaju. 



    Então, considero, sob tais fundamentos, não ter o magistrado de origem aplicado a melhor solução no campo da juridicidade da controvérsia. Não se trata, por evidente, aqui no que diz com os demais argumentos erigidos pelo município Recorrente, daqueles relacionados com as disposições que emanam do art. 37, XIII, da CF/88, ou da Súmula Vinculante nº 37, do STF.



    Com efeito, não se cogita de vinculação ou equiparação nos termos vedados pela Constituição Federal, mas exame da legalidade com o foco específico dos direitos titularizados no seio da própria categoria beneficiária do piso, horizontalmente, entre os seus integrantes. E muito menos se trataria de intrusão indevida do judiciário concessiva de benesses com base em suposta isonomia, tema aqui que se mostra alheio ao debate, mas, contrariamente, a verba discutida, referência a ser observada como mínimo do piso da categoria, conta com pleno respaldo legal e base orçamentária estabelecida pelo próprio ente público. 



    Resumindo, inexistindo controvérsia no plano dos fatos, até porque há comprovação documental nos autos, considerando que o vencimento do(a) autor(a) recorrido somado ao valor percebido da Gratificação Especial de Atividade (GEA), relativo aos anos em questão (2022 e 2023), supera o valor do piso nacionalmente fixado para ambos os períodos (R$ 3.845,63 e R$ 4.420,55), não há o que falar em ilicitude praticada pela administração municipal.



    Concluindo, cabem ainda duas observações finais, ambas igualmente importantes: 



    A primeira tem relação com o argumento de que a gratificação em questão pode ser, também por via legal, a qualquer momento suprimida, responde-se com a casuística a ser ditada pelos acontecimentos. Assim, quaisquer que sejam as circunstâncias futuras hipotéticas, e não apenas esta cogitada em particular, nada mais significaria que um cenário convertido em ilegalidade, e como tal a ser restaurada a ordem normativa por meio da intervenção da jurisdição. E assim sucessivamente, tantos quantos sejam os movimentos da administração executiva que de uma ou outra maneira venham a afrontar a Lei nº 11.738/2008, ou o precedente qualificado do STF firmado na ADI n° 4.167. 



    A segunda, constituindo ponto incidental do litígio, quanto aos reflexos estabelecidos na legislação local para a categoria (adicional de terço, adicional de triênio, décimo terceiro salário, terço ferial e outros da mesma natureza e base normativa), reitera-se o que nela mesma se prevê. Vale dizer, a base de cálculo, naquilo que for representada pelo vencimento base do servidor (rubrica 102), são os valores respectivos e indicativos do piso nacional para os anos em discussão, e assim sucessivamente para os demais nos termos da lei. 



    E nesse específico ponto, consistindo aspecto que integra a pretensão autoral conexa, justamente na parte dos reflexos, consta denúncia de que a administração municipal, ao aplicar o cálculo e efetuar o pagamento, o fez partindo de base inferior ao que representava o piso nacional no(s) anos(s) apontado(s). Apresentou, inclusive, memória de cálculo evolutivo até determinado marco, indicando, pontualmente, as diferenças a menor em cada um, e que teria alcançado um deficit no montante como descrito na referida planilha. 



    A esse respeito, força reconhecer, o município não contesta o evento, posto que centra a sua defesa, reforçada em sede recursal com argumentos expandidos, exclusivamente no argumento de cumpre a lei do piso nacional, quando considerada a parcela da GEA somada ao do vencimento do servidor.



    O fato é que, aí o reside o argumento central da tese, o qual, conforme exposto no presente voto, tem fundamento e se encaminha para o efetivo acolhimento. Coisa parcialmente distinta, cumpre reconhecer, é este cenário denunciado da não observância do piso nacional no que ele deve ser tomado por base de cálculo para os citados reflexos, aspecto conexo que, reitere-se, sem contestação específica, atrai a presunção de veracidade, a desnudar o ilícito que deve ser reparado.



    Constitui o aspecto, consequentemente, o único ponto da sentença fustigada que deve ser preservado. 



    Tanto basta. 



    Ante o exposto, voto no sentido de ser conhecido o recurso e a ele dado parcial provimento, reformando-se em parte a sentença para julgar improcedente o pedido consistente de obrigação de fazer nos moldes formulados na inicial, ficando mantida na condenação de obrigação de pagar, como estipulada no 1º grau, relacionada aos reflexos cabíveis e nos termos que for estabelecido pela legislação local” (eDOC 93 – ID: 72e41d76)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à inclusão da Gratificação Especial de Atividade – GEA no cálculo para aferição do piso salarial dos professores, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, especialmente no que se refere aos reflexos da decisão em outros benefícios calculados com base na remuneração do servidor, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE nº 1.519.726-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2024, p. 08/01/2025 – grifo nosso)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.292.388-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/04/2021, p. 14/04/2021 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente